Tribunal: TJES
Processo: 5001200-58.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-58.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE MACHADO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001200-58.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLAUDETE MACHADO

RECORRIDO(A): EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUÍ – 1ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CLAUDETE MACHADO
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa.

Na exordial, a Autora alega que foi surpreendida com cobrança de recuperação de consumo no valor de
R$ 5.767,08
, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9335900, lavrado em 08/02/2024. Narra que,
ao perceber alterações em seu consumo, agiu de boa-fé contatando a concessionária, por diversas vezes, e contratando eletricista particular, e que a irregularidade apontada ("disjuntor queimado") decorre de desgaste natural, não de fraude.

A sentença recorrida (ID 15459258) acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a aferição da irregularidade demandaria perícia técnica complexa incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 15459260) pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a competência do Juizado, a desnecessidade de perícia complexa diante das provas já produzidas (fotos, TOI e histórico) e, no mérito, a nulidade do TOI por ser unilateral e a inexigibilidade do débito, dado que o defeito (disjuntor queimado) não decorreu de ação humana ou fraude.

Em contrarrazões (ID 15459265), a Recorrida arguiu preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a regularidade do TOI e da inspeção realizada, a legalidade da cobrança por recuperação de consumo com base na Resolução 1.000/2021 da ANEEL e a ausência de danos morais.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo ser o caso de acolhimento, em parte, das teses da recorrente, a ensejar a anulação da sentença e o consequente julgamento do mérito. Explico.

A sentença de origem extinguiu o feito sob o fundamento de complexidade da causa, contudo, entendo que tal entendimento não deve prosperar, pois a prova documental acostada aos autos (TOI, fotos, histórico de consumo) é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa, mormente porque o equipamento já foi substituído pela concessionária, o que inviabilizaria a perícia técnica no estado em que se encontrava.

Nesses termos, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, anulo a sentença terminativa e passo à análise do mérito.

Ab initio,
cumpre ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em tela, a concessionária lavrou o TOI nº 9335900 sob a justificativa de:
"Medidor eletromecânico alimentado por duas bobinas, encontrado o disjuntor do cliente queimado... sendo assim o medidor estava somente com uma bobina alimentado a medição"
.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que a cobrança é indevida.

Primeiramente, quanto à
materialidade da irregularidade
, o próprio laudo técnico da Ré descreve que o problema foi ocasionado por um
"disjuntor queimado"
. Diferente de casos onde há manipulação evidente (lacre rompido, desvio no ramal, "gato"), a queima de um componente elétrico é evento compatível com o desgaste natural, obsolescência do material ou sobrecarga, não sendo possível imputar à consumidora, de forma automática e sem prova robusta em contrário, a autoria de uma fraude (ação humana intencional).

Nota-se que a instalação é antiga, com tempo de ocupação declarado de
15 anos,
cabendo à concessionária a manutenção e fiscalização de seus equipamentos.
Transferir ao consumidor a responsabilidade por falha interna de componente (disjuntor queimado) configura onerosidade excessiva.

Na presente situação, caberia à EDP realizar
fiscalizações periódicas
e promover a substituição preventiva de medidores obsoletos em prazo regular, o que não ocorreu no caso em tela.
Ora, a omissão da concessionária na manutenção de seus ativos não pode ser convertida em penalidade financeira para o usuário que pagou regularmente as faturas emitidas.

Ademais, milita a favor da Recorrente a sua
boa-fé objetiva
, tendo em vista que
– nos termos narrado e não desconstituído pela Ré –
a própria consumidora, ao notar a oscilação no faturamento,
buscou a concessionária e contratou profissional particular para verificar a rede, demonstrando conduta incompatível com quem pretende furtar energia. Mesmo provocada, a concessionária se manteve inerte.

Outrossim,
em relação ao procedimento do TOI,
verifico a ocorrência de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando aos autos, a empresa fornecedora de energia emitiu multa à autora referente à suposta irregularidade no medidor de energia, contudo, entendo que o Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI –
foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, que embora alegue regularidade da inspeção,
não adotou o correto procedimento previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL
, notadamente a:
i) entrega de cópia legível ao consumidor, mediante recibo com assinatura deste ou do acompanhante, no momento da inspeção ou da perícia posterior
;
ii) informação ao consumidor acerca possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado
;
iii) informação acerca dos prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica,
e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos (art. 590, Resolução 1.000/21 da ANEEL), dentre outros.

Ainda, convém salientar que a recorrente,
após a retirada do medidor
, seguiu desrespeitando o procedimento legal, nos termos do art. 592 da citada Resolução, qual seja:

[...] II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante
entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

[...]

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Portanto, considerando que a
inspeção técnica foi realizada de forma unilateral,
sem que fosse oportunizado à usuária o acompanhamento presencial do ato, o que retira a credibilidade e a presunção de legitimidade do documento produzido exclusivamente pela interessada. E, considerando ainda, que
a perícia técnica no equipamento retirado foi realizada nos laboratórios da própria concessionária
, também sem a comprovação da presença da consumidora ou de que esta tenha sido efetivamente notificada para acompanhar o procedimento de forma a garantir a lisura da avaliação, entendo que a produção da prova unilateral, em ambiente controlado pela parte que detém interesse direto na apuração da irregularidade,
não pode prevalecer sobre a vulnerabilidade do consumidor.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 699 (REsp 1.412.433/RS), estabeleceu que a cobrança de débitos decorrentes da recuperação de consumo por fraude no medidor é legal,
desde que o procedimento apuratório observe rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Não foi o caso dos autos.

Assim, a prova dos autos elide a presunção de legitimidade do ato administrativo da EDP.

Por todo o exposto, entendo pela
anulação do procedimento administrativo (TOI nº 9335900)
e, consequentemente, pela declaração de
inexistência do débito de R$ 5.767,08
.

Por outro lado, no que tange ao pleito de
indenização por danos morais,
entendo pela sua não ocorrência no presente caso, isso porque, a jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, decorrente de TOI anulado,
sem a comprovação de suspensão efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
, não gera abalo extrapatrimonial, não atingindo os direitos da personalidade da consumidora a ponto de ensejar reparação moral. Outrossim, não há nos autos prova de corte de energia ou negativação, tratando-se de discussão de débito que se resolve na esfera patrimonial com a desconstituição da dívida.

Desta forma, sem mais delongas,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

i) DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9335900 e de qualquer procedimento administrativo dele decorrente;

ii)

DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito no valor de
R$ 5.767,08,
devendo a Ré se abster de efetuar cobranças relativas a este título ou incluir o nome da Autora em cadastros de inadimplentes por esta dívida específica, sob pena de multa a ser arbitrada em execução. Em tempo,
torno definitiva a tutela de urgência concedida.

iii) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)